Tribunal: CARF
Processo: 10768.002838/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002838/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.039 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
SYLVIA REGINA GADELHA MILLON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002838/2009-66
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002838/2009-66

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 7.937,89, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.764,92, da
dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 4.650,15, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 4.046,23 (fls. 4/9).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação (fls. 2),
insurgindo-se contra o lançamento e apresentando os comprovantes das despesas glosadas.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 73/77), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente a despesa
com instrução, no valor de R$ 1.486,58, reduzindo o imposto suplementar para R$ 3.637,42,
mais os acréscimos legais.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São consideradas dedutíveis as despesas com instrução efetuadas a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas;
ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos
de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Cientificada da decisão, em 27/02/2013 (fls. 78/79), a contribuinte, em
01/04/2013 (segunda-feira), interpôs recurso voluntário (fls. 82), trazendo aos autos os
documentos comprobatórios das despesas médicas e com instrução glosadas, instruindo a peça
recursal com os documentos de fls. 83/137.
Em 18/03/2016, a PFN, por meio do ofício no 95/2016-JEF / DIDE1a
INSTÂNCIA/ PRFN-2a REGIÃO-RJ, de 18/03/2016, encaminha cópia das decisões judiciais e
da sentença proferida nos autos do processo no 0033230-54.2013.4.02.5151/01, ajuizado pela
contribuinte postulando a anulação do crédito tributário apurado em face da revisão da
DAA/2007, para imediato cumprimento ao deliberado pela Justiça Federal (fls. 148/319).
É o relatório.

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002838/2009-66

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve
parcialmente o lançamento em face da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
16.764,92, e da dedução indevida de despesas com instrução, no valor remanescente de R$ 3.163,57,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2007.
Quanto às glosas em litígio, assim está fundamentada a decisão de piso (fls. 41/45):
Em relação às despesas médicas, a contribuinte apresentou os documentos de fls. 10/44
relativamente a algumas das despesas glosadas.
(...)
Quanto à Associação Brasileira de Securidade Social do Servidor, a contribuinte
apresentou os documentos de fls. 22/44. Não obstante, tais documentos não permitem
identificar quem seriam os beneficiários daquele plano de saúde.
A legislação é clara ao dispor que as despesas médicas dedutíveis são apenas aquelas
efetuadas com o declarante e seus dependentes, e, portanto, a identificação de cada
beneficiário do plano de saúde é essencial para comprovar a dedutibilidade de
determinada despesa médica na declaração do sujeito passivo.
Não restando identicado nos documentos apresentados quem seriam os
beneficiários, não há como restabelecer a referida dedução.
No que tange às despesas com as profissionais Tereza Fátima Oliveira Xavier de Brito e
Tatiana Dyminski Szmajser, as glosas foram motivadas pela falta de especificação dos
serviços prestados. Considero que os documentos juntados às fls. 10, 18 e 20 não são
hábeis para comprovação das despesas visto que não suprem a exigência apontada no
lançamento.
Quanto às despesas com Bolívar Barreira Neto considero que os documentos de fls. 12,
14 e 16, além de praticamente inelegíveis, também não podem ser considerados hábeis
por falta de especificação dos serviços prestados.
Do exposto, deve ser mantida integralmente a glosa de despesas médicas
Quanto às despesas com instrução, a contribuinte declarou despesas próprias no valor de
R$ 4.827,90 e com o dependente Bernardo Millon de Abreu, no valor de R$ 6.602,38.
Para o ano calendário 2006, o limite anual individual de dedução era de R$ 2.373,84 e,
portanto, o valor utilizado pela contribuinte como dedução de instrução correspondeu a
R$ 4.747,68.
Na fase impugnatória, a contribuinte apresentou os documentos de fls. 46/50 relativos às
despesas com instrução do dependente e que demonstram que Bernardo Millon de Abreu
cursava o curso de economia na Universidade Cândido Mendes no ano de 2006, restando
demonstrado o efetivo pagamento apenas das mensalidades de janeiro, julho e
dezembro que totalizaram o valor de R$ 1.486,58, valor que deve ser restabelecido.
Pois bem. De fato, da análise dos autos pode-se constatar que a Recorrente socorreu ao
judiciário visando obter, dentre outros requerimentos, a declaração de nulidade dos débitos fiscais
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002838/2009-66

oriundos do lançamento objurgado, obtendo inclusive provimento judicial favorável (fls. 149/158,
269/273 e 304/307), não remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito
judicial e nesta seara administrativa.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial – uma
vez que a matéria em litígio no presente feito foi objeto de apreciação pelo judiciário, no processo no
0033230-54.2013.4.02.5151 (fls. 149/318) – este CARF está, via de consequência, impedido de
apreciar o mérito da demanda recursal suscitada, implicando indubitavelmente no reconhecimento da
renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria
(concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida com a nulidade do
lançamento, não há o que apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da ocorrência de
concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora de origem diante do deslinde da ação judicial,
aplicar ao crédito tributário apurado no presente feito, a decisão judicial proferida na Ação Anulatória
de Débito Fiscal no 0033230-54.2013.4.02.5151, que tramitou no a 5o Juizado Especial Federal do
Rio de Janeiro.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do voto
em epígrafe, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital